Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701345-36.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ANDRE LUIZ BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório, que comprova a materialidade e autoria do crime de furto tentado descrito na denúncia, a condenação deve ser mantida. A aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, que é contumaz na prática de delitos patrimoniais, inviável a aplicação do princípio da insignificância. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, argumenta pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65527180): "(...) Diante de tal cenário, observa-se que a negativa do réu encontra-se isolada no conjunto probatório. Destaque-se que JEAN afirmou que o refletor estava instalado na parte de cima da loja, ao passo que o Policial Militar relatou que o objeto foi encontrado com o fio cortado. Além disso, DEYVIDE asseverou que o refletor era da loja e que pagou, posteriormente, R$150,00 pela reinstalação do objeto. Tais informações não permitem dúvida quanto ao fato de que o refletor foi retirado pelo réu. Deveras, a ação do acusado foi claramente visualizada pela testemunha JEAN, que narrou com detalhes a dinâmica delitiva, sendo que a barra de ferro e o refletor estavam na posse/proximidades do réu no momento da abordagem policial, elementos que são suficientes para lastrear a condenação. Noutro aspecto, inviável a aplicação do princípio da insignificância. O acusado é multirreincidente e possui maus antecedentes, ostentando duas condenações pelo crime de roubo (FAP ID 63264451 – processos n° 00034430820198070006 e n° 20100510007415), o que revela sua habitualidade delitiva, notadamente em crimes patrimoniais." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A reiteração delitiva do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC 934.833/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021